Tribunal: TJMT
Processo: 1028308-12.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028308-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (AGRAVANTE), RUDINEIA PRADO DE OLIVEIRA - CPF: 704.891.141-72 (AGRAVADO), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 1.069/STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando à operadora de plano de saúde o custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, sob pena de multa diária, sem a realização de perícia médica ou junta médica.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia reside em: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência; (
ii
) apurar se as cirurgias indicadas possuem caráter reparador ou meramente estético, conforme a tese fixada no Tema 1.069 do STJ.

III. Razões de Decidir

3. O Tema 1.069 do STJ estabelece que cirurgias reparadoras pós-bariátricas são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde quando comprovada sua natureza funcional ou reparadora, devendo a operadora custear eventuais juntas médicas.

4. Inexistência, nos autos, de provas robustas que atestem a urgência ou a necessidade imediata das cirurgias indicadas, sendo imprescindível a instrução probatória para esclarecer o caráter dos procedimentos.

5. A decisão agravada não observou a oportunidade de realização de junta médica, prevista no Tema 1.069/STJ, violando o direito de defesa da operadora.

6. Presença de dúvida razoável quanto à probabilidade do direito alegado, impedindo a concessão de tutela de urgência com base em cognição sumária.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso provido para revogar a tutela de urgência concedida
.

Tese de julgamento
: "1. A cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas por planos de saúde está condicionada à comprovação de sua necessidade funcional ou reparadora, nos termos do Tema 1.069/STJ. 2. Não é razoável a concessão de tutela de urgência para determinar o custeio dessas cirurgias sem a comprovação de que houve a negativa de cobertura e realização de perícia e junta médica que comprove a urgência e necessidade dos procedimentos."

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; Tema 1.069/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI 1003266-58.2024.8.11.0000; TJCE, AI 0630004-89.2024.8.06.0000; TJMT, AI 1002778-06.2024.8.11.0000; TJMT, AI 1030039-77.2023.8.11.0000; TJMT, AI 1028070-27.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Pontes e Lacerda, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.º 1004745-47.2024.8.11.0013, concedeu tutela provisória de urgência, determinando que a agravante custeie as cirurgias reparadoras (pós-bariátricas) requeridas pela autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00.

Em suas razões, sustenta a ausência de prova pericial que comprove a real necessidade dos procedimentos e questiona a natureza das cirurgias que, segundo sua argumentação, possuem caráter meramente estético. Além disso, alega nulidade da decisão, uma vez que não foi oportunizada a produção de prova técnica, o que inviabiliza dirimir o real caráter urgente dos procedimentos pleiteados.

Pugna, assim, pela concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos do comando decisório recorrido enquanto não houver a devida apuração pericial. No mérito, requer seja determinada a realização de perícia médica prévia ou junta médica, a ser conduzida por profissionais imparciais e dentro da rede credenciada da Agravante.

Não concedida a liminar (id. 245384686).

Contrarrazões no id. 246723658.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Como visto, trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão determinou liminarmente que a Agravante custeie as cirurgias reparadoras pós-bariátrica requeridas pela Autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00.

In
casu
, constato
,
pela leitura do recurso interposto
,
que a decisão de deferimento do pedido de tutela de urgência se baseou no laudo médico que atestou a necessidade e urgência dos procedimentos para tratar complicações decorrentes da cirurgia bariátrica.

Extrai-se do relatório médico que a paciente apresenta sintomas decorrentes da considerável perda de peso (quarenta e três quilos), de tal forma que as cirurgias pleiteadas possuem, em tese, caráter reparador e funcional, essencial para o restabelecimento integral da saúde da paciente.

Insurge-se a Agravante, nesse cenário, contra o pronunciamento judicial que determinou o custeio da cirurgia reparadora, aduzindo que não estão demonstrados os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência pleiteada, sendo certo que não há
qualquer indício
sobre o caráter das cirurgias requeridas.

Alega, ainda, inobservância ao Tema 1.069 do STJ, que estabelece a possibilidade de a operadora do plano de saúde realizar uma junta médica caso entenda necessário.

É fato que, muitas vezes, pacientes pós-bariátricas necessitam de cirurgias reparadoras para tratar as consequências da perda massiva de peso, que pode causar problemas de pele e outros desconfortos significativos.

Sabe-se, também, que há recente julgado do Superior Tribunal de Justiça a respeito da controvérsia
(Tema 1.069)
, tendo sido fixada a seguinte tese:

É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica
de caráter reparador ou funcional
indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica,
a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial
, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

Isso significa que, sendo indiscutível, inequívoca a necessidade de se realizar reparações após cirurgias bariátricas, ou sendo perceptível que o objetivo do paciente com os procedimentos é de caráter funcional e não estético, é
obrigação
das operadoras de
plano
de saúde o custeio das cirurgias indicadas pelos médicos do paciente.

Em que pese este Relator tenha indeferido o efeito suspensivo pleiteado em sede de liminar recursal, após uma melhor análise dos elementos coligidos aos autos, entendo, em princípio e por prudência, ser necessária a reforma da decisão agravada.

Explico.

O caso em tela pretende discutir se há, por parte da Agravante, a obrigatoriedade
imediata
do custeio das cirurgias plásticas indicadas pelo médico da Agravada, paciente pós-cirurgia bariátrica, uma vez que se recorre justamente da decisão que determinou, em um juízo de cognição sumária, que a Recorrente arque com todos os custos referentes aos procedimentos indicados pelo médico da paciente.

A classificação das cirurgias mencionadas como estéticas ou reparadoras depende das
circunstâncias individuais
do paciente. Embora os nomes das cirurgias possam sugerir um propósito estético ou reparador, o que verdadeiramente determina sua classificação são a finalidade e a necessidade médica específica do paciente, sendo essencial uma avaliação médica detalhada para decidir a natureza do procedimento e sua cobertura pelo plano de saúde.

Não cabe, em sede de agravo de instrumento, uma análise aprofundada de questões atinentes ao mérito da ação, sob pena de configurar supressão de instância, de modo que,
não estando evidente
a necessidade das cirurgias reparadoras ou que os propósitos da Autora não se relacionam somente com a vontade de melhorar sua aparência, não cabe a este juízo determinar se os procedimentos solicitados se tratam de cirurgias estéticas ou não, mas tão somente se há necessidade imediata/urgência e a probabilidade do direito da autora.

Ora, não há, nos autos de origem, uma única imagem ou exame médico sequer que possa contribuir à análise ou evidenciar a necessidade urgente de autorização em sede liminar do custeio integral das cirurgias,
sem ao menos a ocorrência de exame pericial ou junta médica pela operadora de plano de saúde
. Como se sabe, para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes de forma concomitante os requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil (probabilidade do direito e perigo da demora), sendo certo que, ausente um dos requisitos, o indeferimento é
medida
que se impõe. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – AUTORA QUE ADUZ TER SOFRIDO FRAUDE BANCÁRIA AO MOMENTO DO PAGAMENTO DO BOLETO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECURSO COM O FITO DE SUSPENDER A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando
concomitantemente
presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é
medida
que se impõe.
Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003266-58.2024.8.11.0000, Relator:
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024) (
g.n
)

A probabilidade de direito da Autora é frágil, na medida em que não há comprovação de que houve a negativa, por parte da operadora de plano de saúde, do custeio das cirurgias, tampouco há indícios de que foi realizada junta médica ou exame pericial e, diante da ausência de provas robustas da probabilidade do direito da paciente,
entendo ser necessária a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de determinar a realização dos exames e junta médica requeridos pela Recorrente
, o que pode contribuir para a prolação de uma decisão mais justa
.

Assim decido, pois compreendo que
eventual ocorrência de junta médica possa ser considerada como prova unilateral se não acompanhada de exames periciais, sendo, portanto, imprescindível a realização dos referidos exames para atestar a real necessidade e o caráter das cirurgias solicitadas.

Consigne-se que a existência de precedentes no sentido de viabilizar o custeio em favor do paciente não possui força para suprimir, da operadora de plano de saúde, ao menos a
oportunidade
de solicitar a perícia técnica e se utilizar do procedimento da junta médica, sobretudo considerando o direito à resposta e à produção de provas e a imprescindibilidade, no presente caso, de dilação probatória para verificar a verdadeira natureza do procedimento indicado pelo médico da paciente.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DESCABIMENTO.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA MAIS PORMENORIZADA. TEMA 1069, DO STJ. URGÊNCIA, OUTROSSIM, CONTROVERSA.
GASTROPLASTIA REALIZADA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. LAUDOS QUE NÃO DEMONSTRAM INCONTROVERSO RISCO DE MALEFÍCIO IMEDIATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne do presente agravo de instrumento consiste em analisar se estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela provisória de evidência, de modo a compelir o plano de saúde a realizar procedimentos reparatórios pós-cirurgia bariátrica. 2. Para a concessão da tutela provisória de evidência, necessário analisar os pressupostos previstos no art. 311 do Código de Processo Civil, mais precisamente a probabilidade efetiva do direito, em face do cotejo entre o complexo probatório, o arcabouço legal e/ou da jurisprudência vinculante em torno da matéria. 3.
No caso em liça, a probabilidade do direito e a própria divergência com relação ao entendimento vinculante entabulado no Tema nº 1069, do STJ, restaram insuficientemente comprovados
, de modo a recomendar a manutenção da decisão impugnada. (...) 5.
Controverso, pois, o fumus boni iuris e verificando-se que mesmo a análise do periculum in mora não atinge intensidade suficiente para suprimir, da Operadora de Plano de Saúde, a oportunidade de solicitar, como por exemplo, a perícia técnica e se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, é de concluir, inclusive em convergência com o Tema 1069, do STJ
, que não merece reproche a decisão vergastada. (
g.n
)” (TJ-CE - Agravo de Instrumento: 06300048920248060000 Fortaleza, Relator: FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO, Data de Julgamento: 08/10/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2024) (
g.n
)

Em um exame aprofundado dos documentos colacionados aos autos, não vislumbro urgência que impeça a espera pelo julgamento do mérito da ação, permitindo uma análise ponderada e detalhada.

Colaciono aos autos julgados deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS” - CUSTEIO DE CIRURGIAS REPARADORAS - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ATRELADOS AO PÓS-BARIÁTRICA -
URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Para concessão da tutela provisória de urgência é necessário preencher requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Ademais, há que se constatar o requisito negativo de ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista a incompatibilidade com uma decisão baseada em cognição sumária provisória. 2.
Inexistindo evidência de perigo de dano imediato, indefere-se antecipação de tutela que visa cirurgia reparadora pós-bariátrica
. 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido.” (N.U 1002778-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE
15/05/2024
) (
g.n
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. DECISÃO LIMINAR QUE CONCEDEU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INVIABILIDADE
. PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO.
RECURSO PROVIDO. O agravo de instrumento é recurso dotado de
devolutividade
estrita, restringindo suas razões aos lindes da decisão objetada, seu acerto ou desacerto. Dessarte, não pode a instância revisora antecipar-se ao julgamento do feito, sob pena de suprimir um grau de jurisdição. II A medida de urgência, a espelho do disposto no artigo 300 do CPC/2015, possui como requisitos a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o receio de ineficácia do provimento final de mérito.
Não comprovada a urgência na realização das cirurgias postuladas pela agravante, está ausente um dos requisitos para a concessão da tutela antecipada antecedente na ação de origem
. III Agravo conhecido e desprovido.” (N.U 1030039-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024,
Publicado
no DJE
03/06/2024
) (
g.n
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA (LIPEDEMA) –
TUTELA SATISFATIVA
–
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC,
EM ESPECIAL O PERICULUM IN MORA
- DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, o Magistrado a quo não agiu com acerto, pois
o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual
, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.
O tratamento médico em questão não demanda risco à vida da agravada
, restando afastado, de plano, o requisito da urgência.
Os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser
mais bem
analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, não havendo como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravada, antecipar os efeitos da tutela. Sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravada e os documentos existentes nos autos,
entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento
, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na
antecipação do mérito
, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028070-27.2023.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
20/03/2024
) (
g.n
)

Entendo que determinar imediatamente que a Agravante custeie as cirurgias sem ao menos a presença de indícios mínimos do reconhecimento de que se trata de procedimento de caráter reparador, criaria um precedente que poderia incentivar um aumento de pedidos semelhantes pós-cirurgia bariátrica, muitos dos quais sem a devida necessidade.

Outrossim, ressalta-se a importância em agir com cautela ao determinar o custeio de cirurgia reparadora em sede de antecipação de tutela, tendo em vista que se trata de medida
irreversível
.

É cediço que os precedentes são institutos importantes e que estão presente em nosso ordenamento jurídico com o objetivo de uniformizar o entendimento em casos semelhantes e garantir/preservar a segurança jurídica.

Não obstante, cabe ao magistrado ter discernimento ao julgar casos parecidos com os já apreciados pelas Cortes Superiores, ponderando as especificidades de cada situação e aplicando os precedentes de forma criteriosa, a fim de assegurar que a decisão esteja em conformidade com a realidade dos fatos e com os princípios da justiça.

De todo o contexto dos autos, depreende-se que a questão não pode ser solucionada em sede de antecipação de tutela, pois se mostra imprescindível, para o deslinde da controvérsia, a realização da devida instrução probatória, na qual poderão ser apreciadas com a segurança jurídica necessária, as teses e os documentos antagônicos juntados pelas partes aos autos.

Reitero que o entendimento formado nesta fase inicial do processo não vincula o magistrado nem define o mérito da causa, devendo ser reconsiderado com as provas que surgirem ao longo do processo, as quais certamente esclarecerão com maior precisão os pontos levantados pela agravante.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024